Tribunal: TJDFT
Processo: 0733618-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733618-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSE MARY ANDRELINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal no 0001655-25.2016.8.07.0018, indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização da parte executada, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data de 31/10/2019, nos seguintes termos: (ID 238887206). "Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 31/10/2019 (ID 48686590), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 75072094), afirma que a execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário referente ao ISS, no valor de R$ 13.158,17, inscrito em dívida ativa. Sustenta que foram realizadas diversas diligências para localização da executada, todas infrutíferas, incluindo tentativas de citação postal e pessoal, além de consultas aos sistemas SITAF, Receita Federal, Nota Legal, Serasa, DETRAN e SIGRH, que indicaram endereços já diligenciados ou inexistentes. Argumenta que a exigência de novas pesquisas em bases de dados como CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico e SERPRO é desproporcional e ilegal, pois tais sistemas não estão disponíveis à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Aduz que o art. 8o, inciso III, da Lei 6.830/80 autoriza expressamente a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação. Sustenta que a Súmula 414 do STJ reconhece a possibilidade de citação por edital quando frustradas as demais modalidades, sendo indevida a exigência de diligências adicionais em fontes inacessíveis ao exequente. Impugna também a fixação do termo inicial da prescrição em 31/10/2019, por entender que tal marco é contraditório, já que o próprio juízo reconheceu que ainda há diligências pendentes. Assevera que, nos termos do artigo 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e do entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, o prazo prescricional somente se inicia após o efetivo esgotamento das tentativas de localização do devedor ou de seus bens. Pretende que seja afastada a fixação do termo inicial da prescrição. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão, deferindo-se a citação por edital e afastando-se a fixação do termo inicial da prescrição na data indicada. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que, somente após o decurso do prazo de preclusão, os autos deveriam ser movimentados para o andamento de suspensão, observando-se o marco temporal anteriormente fixado. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: “Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 31/10/2019 (ID 48686590), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, conforme constou na decisão agravada. Assim sendo, o processo aguardará o julgamento do presente recurso para que seja enviado ao arquivo/suspensão. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora